Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701843-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M NORTE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M NORTE AUTO PECAS LTDA, em face de decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O agravante sustenta que teve o seu nome incluído no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por solicitação da agravada, após o cancelamento do contrato de plano de saúde e pagamento de todas as mensalidades. No caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (art. 932, II, do CPC). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução n.o 20, de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais. Dispõe o artigo 80, do citado diploma normativo: “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. E nos termos do Enunciado 7, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” Não obstante os argumentos deduzidos, a pretensão de reforma de decisão interlocutória proferida por Juizado Especial Cível em fase de conhecimento não é abarcada pela via regimental eleita. E em razão da existência de regulamentação específica, não é o caso de aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil, para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (art. 2o, da Lei n.o 9099/95; artigo 4o, da Lei n.o 12.153/09; e Enunciado 161, do FONAJE). Ante o exposto, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília (DF), 25 de setembro de 2023.